Tribunal: TJPA
Processo: 0018552-51.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018552-51.2016.8.14.0401

APELANTE: LUCIMARIO ANDRADE MORAES, CASSIO HENRIQUE SOBRAL DE SOUSA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00185525120168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: LUCIMARIO ANDRADE MORAES E CASSIO HENRIQUE SOBRAL DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – COMPROVADOS O EMPREGO DE ARMA E O CONCURSO DE AGENTES – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA – PENA REDUZIDA – PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL.
Para a caracterização da majorante prevista no
art. 157
, § 2º
, inciso I
, do CP

, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Confissão espontânea reconhecida para ambos os Apelantes. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00185525120168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: LUCIMARIO ANDRADE MORAES E CASSIO HENRIQUE SOBRAL DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por LUCIMARIO ANDRADE MORAES e CASSIO HENRIQUE SOBRAL DE SOUSA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Icoaraci, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando, para cada um dos réus a pena de 6 anos de reclusão e 106 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
“(...) No dia 05 de agosto de 2016, por volta de 13h, foram acionados por duas pessoas, sendo que uma delas informou ter sido vítima de roubo, praticado por 2 indivíduos, que se encontravam em uma moto, tendo um dos assaltantes lhe apontado uma arma de fogo. A nominada vítima informou que os roubadores subtraíram seu IPHONE 5s, Série 013851002752039. (...) a aqui vítima, após rastrear seu celular e com o apoio de policiais militares, reconheceu um dos assaltantes, o denunciado Lucimário, na invasão Amazonex. Após abordagem, Lucimário confessou a prática do crime em questão, informando que havia escondido o celular da vítima no quintal de uma residência e disse onde se encontrava seu comparsa e primeiro denunciado Cássio Henrique, o qual fora localizado em uma igreja e convidado a se deslocar até a Depol de Icoaraci. A ora vítima conseguiu recuperar seu aparelho celular, tendo reconhecido, na ocasião, Cássio Henrique Sobral de Sousa e Lucimário Andrade Moraes, como sendo os autores do crime em análise.
” (sic)

Denúncia recebida em 05 de setembro de 2016, ID-6493815.

Apontam os Apelantes que não restou caracterizado nos autos a qualificadora do inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP (emprego de arma de fogo). Aduzem ser necessária a apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo. Alegam que a vítima não foi ouvida em juízo a fim de narrar o efetivo emprego de arma de fogo. Alegam ainda que a pena base aplicada é demais áspera ao caso concreto, devendo ser fixada no mínimo legal. Requerem, por fim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-6493851.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor de ambos os Apelantes.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 25/05/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00185525120168140401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: LUCIMARIO ANDRADE MORAES E CASSIO HENRIQUE SOBRAL DE SOUSA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por LUCIMARIO ANDRADE MORAES e CASSIO HENRIQUE SOBRAL DE SOUSA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Icoaraci, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, fixando, para cada um dos réus a pena de 6 anos de reclusão e 106 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Apontam os Apelantes que não restou caracterizado nos autos a qualificadora do inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP (emprego de arma de fogo). Aduzem ser necessária a apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo. Alegam que a vítima não foi ouvida em juízo a fim de narrar o efetivo emprego de arma de fogo. Alegam ainda que a pena base aplicada é demais áspera ao caso concreto, devendo ser fixada no mínimo legal. Requerem, por fim, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Os recorrentes se insurgem em face da dosimetria da pena, pelo que me atenho à análise de seu inconformismo.

Quanto à alegação de necessidade de da apreensão e perícia da arma utilizada no crime, não merece ser acolhida. A firme jurisprudência dos tribunais superiores é no sentido de que são desnecessárias tanto a apreensão como a perícia da arma de fogo, eis que o simples manuseio da arma durante sua execução já é suficiente para constranger a vítima, sendo o bastante para a configuração da majorante. Diante disso, a jurisprudência pátria e a doutrina, de forma majoritária, entendem que, diante de outros meios de prova, inexiste a necessidade de apreensão da arma de fogo para que seja aplicado ao agente a majorante disposta no inciso I, do § 2º, do art. 157, do Código Penal.

Destarte, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, com relatoria para o Acórdão do Ministro Gilson Dipp, ao se alinhar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão de que é prescindível a apreensão e perícia da arma para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios de prova.

Eis o entendimento jurisprudencial:

"(...)
Para a caracterização da majorante prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
Código Penal
, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego
. Precedentes do STF" (EREsp 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Rel. p/ Acórdão Ministro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2010, DJe 06/04/2011). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no AREsp 1286741/PI
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)

In casu
, restou comprovado nos autos que o crime de roubo foi cometido com o emprego de arma de fogo, conforme a palavra da vítima em sede policial, bem como diante do depoimento da testemunha PM ouvida em juízo, PM Valdir Ferreira Costa Júnior, que afirmou em juízo, ID-6493928:
“(...) o celular foi recuperado dentro de uma residência, no momento em que o réu Lucimario foi preso; que o réu Cássio foi preso após Lucimario apontar onde ele se encontrava; que a vítima afirmou que o réu estava armado.”

Ressalto que ambos os Apelantes confessaram a prática do delito, inclusive afirmando que estavam arrependidos, ID-6493936 e 6493935, 6493925, o que serviu para embasar o decreto condenatório, pelo que deve ser reconhecida a referida atenuante.

A vítima não foi ouvida em juízo, porém, em sede policial, ID-6493739, afirmou que: “
Foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta e que um deles com arma de fogo em punho anunciou o assalto e subtraiu o IPHONE 5S (...).”

Diante das provas existentes nos autos, não há que se falar em ausência de comprovação da utilização da arma de fogo no crime em comento.

No que pertine à fixação da pena base no mínimo legal, vejamos.

1)

DO APELANTE CASSIO HENRIQUE SOBRAL DE SOUSA

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 90 dias multa, considerando como circunstância desfavorável a circunstância do crime, a qual mantenho, eis que o réu demonstrou frieza e premeditação ao combinar com seu cunhado, ou seja, em concurso de agentes, o cometimento do delito, utilizando uma motocicleta de terceiro para a prática delituosa.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexiste nos autos elementos capazes de mudar tal entendimento.

Ausentes agravantes. Considero a existência da atenuante da confissão espontânea, pelo que reduzo a pena em 1 ano e 20 dias multa, restando 4 anos de reclusão e 20 dias multa.

Mantenho a causa de aumento da pena prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, e deixo de aplicar o inciso II, eis que foi valorado na circunstância do crime. Sendo assim, mantenho a fração de aumento em 1/3, restando 5 anos e 4 meses de reclusão e 27 dias multa a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

2)

DO APELANTE LUCIMARIO ANDRADE MORAES

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 90 dias multa, considerando como circunstância desfavorável a circunstância do crime, a qual mantenho, eis que o réu demonstrou frieza e premeditação ao combinar com seu cunhado, ou seja, em concurso de agentes, o cometimento do delito, utilizando uma motocicleta de terceiro para a prática delituosa.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexiste nos autos elementos capazes de mudar tal entendimento.

Ausentes agravantes. Considero a existência da atenuante da confissão espontânea, pelo que reduzo a pena em 1 ano e 20 dias multa, restando 4 anos de reclusão e 20 dias multa.

Mantenho a causa de aumento da pena prevista no inciso I, do § 2º, do art. 157, do CP, e deixo de aplicar o inciso II, eis que foi valorado na circunstância do crime. Sendo assim, mantenho a fração de aumento em 1/3, restando 5 anos e 4 meses de reclusão e 27 dias multa a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reconhecer a atenuante de confissão espontânea, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/07/2022